Tribunal: TJDFT
Processo: 0744469-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744469-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR URBANISMO S/A AGRAVADO: PATRIK RERISON GONCALVES DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FGR URBANISMO S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Púbica do DF que, nos autos de ação de indenização ajuizada por PATRIK RERISON GONÇALVES DOS SANTOS em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER e do DISTRITO FEDERAL, excluiu o DISTRITO FEDERAL do polo passivo da demanda e incluiu a empresa ora agravante. Em suas razões recursais (ID 52479874), a empresa recorrente sustenta que “é parte ilegítima para a causa e a sua inclusão, ex officio, no polo passivo da ação, configura, com a devida vênia, indevida ampliação dos contornos subjetivos e objetivos da lide, em vulneração ao princípio da inércia de jurisdição”. Alega que a exclusão do Distrito Federal do polo passivo representa “a exclusão de litisconsorte passivo necessário da lide – na verdade, representa a extinção do processo em face do único que pode ser chamado a responder por ato estatal com fulcro na responsabilidade objetiva do Estado”. Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de manter o ente distrital no polo passivo da demanda e extinguir o feito, sem resolução do mérito, em relação à empresa agravante. Preparo recolhido (ID 52479877). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “PATRICK RERISON GONÇALVES DOS SANTOS ajuizou ação de indenização em desfavor do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF e DISTRITO FEDERAL pleiteando a condenação dos réus a indenizar o dano material no valor de R$ 34.730,00 (trinta e quatro mil setecentos e trinta reais) e reparar o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ocasionado em razão da falha na prestação do serviço, consubstanciado na falta de sinalização na obra realizada na via DF-250, que causou o acidente com o veículo do autor que caiu em uma vala. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. O segundo réu, Distrito Federal, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento que o DER/DF possui personalidade jurídica própria, sendo o órgão responsável pela manutenção da via em que o autor alega que o acidente ocorreu. O autor sustenta a legitimidade passiva do segundo réu e a responsabilidade solidária entre eles. De fato, uma das finalidades previstas no regimento interno do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER/DF (art. 2°, incisos II e III, Decreto Distrital n. 37.949/2017) é manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal – SRDF e respectivas faixas de domínio, promovendo, ainda, a segurança dos usuários deste sistema, do qual a DF-250 faz parte, o que afasta a legitimidade do segundo réu, razão pela qual acolho a preliminar. Releva notar que segundo a teoria da asserção a legitimidade passiva deve ser aferida, abstratamente, com base nas alegações contidas na petição inicial, devendo haver liame entre a conduta imputada aos réus e os fatos aduzidos pelo autor. Neste caso, afirma o autor que o dano ocorreu em razão da falha na prestação do serviço de sinalização da obra, contudo os documentos anexados pelos réus (ID 154916944) e o vídeo da reportagem anexado pelo autor (ID 149484419) ambos demonstram que o acidente não ocorreu na DF-250, mas sim na via marginal que dá acesso ao condomínio Jardins Genebra, sendo essa via denominada DF-456. Restou, ainda, comprovado que a obra realizada no local onde o acidente ocorreu foi realizada por uma pessoa jurídica contratada exclusivamente para esse fim (ID 154916944, pag. 12), o que evidencia a necessidade dessa pessoa jurídica figurar no polo passivo da lide. Em face das considerações alinhadas excluo do polo passivo Distrito Federal e incluo no polo passivo FGR Incorporações S/A, cujo endereço deverá ser indicado pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a indicação do endereço, cite-se o réu ora incluído. Anote-se.” O agravante sustenta que sua inclusão no polo passivo da demanda configura indevida ampliação dos contornos subjetivos e objetivos da lide, em vulneração ao princípio da inércia de jurisdição. Com efeito, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que o saneamento constitui o momento de estabilização da demanda. Não se pode negar à parte que não quer demandar contra determinado réu o direito de opção inerente à formação do polo passivo, incluindo no feito parte que não é litisconsorte necessário. No caso concreto, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice’, não poderia o magistrado impor à parte demandante contra quem deveria litigar, indicando nominalmente quais os réus deveriam compor o polo passivo da ação. Presente, portanto, a plausibilidade do direito afirmado pela recorrente. Argumenta, ainda, a empresa agravante que a exclusão do Distrito Federal do polo passivo da demanda é indevida. No ponto, os entes federados respondem subsidiariamente pelos atos de suas autarquias, sendo certo afirmar que o Distrito Federal é responsável subsidiário pelas obrigações assumidas pelo DER/DF, autarquia distrital. Nesse sentido a jurisprudência do colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PRECEDENTES DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. PRETENDIDA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...) II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, ajuizada pelo agravado contra o Estado de Pernambuco e o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco, objetivando indenização por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas e pelos danos causados a terceiros, em decorrência de sua má conservação, o Estado também possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que sua responsabilidade é subsidiária -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. (...) VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.207.053/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. 1. A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui este legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Confiram-se os precedentes: AgRg no AREsp 203.785/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/06/2014; AgRg no AREsp 539.057/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; REsp 1137950/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/03/2010; AgRg no REsp 875.604/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/06/2009. 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná nos seguintes termos (fl. 413, e-STJ): "Reconheço a ilegitimidade passiva do Estado do Paraná, tendo em vista que o DER, autarquia que tem a função de manutenção e conservação das rodovias paranaenses, tem autonomia financeira e administrativa e, somente nos casos comprovados de exaustão de seu patrimônio, é possível o ajuizamento de indenizações também contra o Estado do Paraná". 3. Dessa forma, por estar em dissonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido, de modo a reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná. 4. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.595.141/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 5/9/2016.) “ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL - RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. A Jurisprudência desta Corte considera a autarquia responsável pela conservação das rodovias e pelos danos causados a terceiros em decorrência da má conservação, contudo remanesce ao Estado a responsabilidade subsidiária. Agravo regimental provido em parte para afastar a responsabilidade solidária da União, persistindo a responsabilidade subsidiária.” (AgRg no REsp 875.604/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 25/06/2009).” Desse modo, em uma averiguação não exauriente própria do momento processual, reconheço a presença da probabilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido. O perigo de dano emerge da possibilidade de o processo prosseguir e, por ocasião do julgamento do mérito recursal do presente agravo, virem a ser anulados os atos até então produzidos na origem, em possível prejuízo às partes e ao Poder Judiciário. Pelo exposto, presentes cumulativamente os requisitos autorizadores da medida pretendida, cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual o DEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator